Tribunal: TJMT
Processo: 0005648-50.2006.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0005648-50.2006.8.11.0007
RECORRENTE: AUTO POSTO FLORESTA LTDA.
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 68105952) interposto por AUTO POSTO FLORESTA LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 64484482):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – ABUSIVIDADE NO PREÇO DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS - LUCRO EXCESSIVO – INFRAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA – LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO – DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O lucro excessivo na venda de combustíveis configura infração à ordem econômica, gerando ao infrator o dever de indenizar pelos danos causados, à luz das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.
2. Devidamente comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe.
3. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, dor ou angústia causado aos consumidores.” (N.U 0005648-50.2006.8.11.0007, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)
A parte Recorrente assevera a violação aos artigos 4o, alínea “b”, da Lei Federal n. 1.521/1951 (Lei da Economia Popular) e 36, inciso III, da Lei Federal n. 12.529/2011 (que revogou a Lei Federal n. 8.884/94) e 39, incisos V e X do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a infração de ordem econômica e práticas abusivas deve ser constituída com base do lucro líquido do revendedor e não sob a margem de lucro bruto.
Argui, também, que houve violação ao artigo 13, da Lei Federal n. 7.347/85, sob a assertiva de que o valor de eventual indenização “deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença”, na medida em que deverão ser apurador os consumidores eventualmente lesados.
Recurso tempestivo (id 68407957).
Contrarrazões (id 69028957).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Objetivamente, a controvérsia reside no desprovimento do apelo interposto contra a decisão de primeiro grau que “julgou procedentes os pedidos, condenando o Requerido, dentre outros, a limitar a margem de lucro bruta no patamar de 20% (vinte por cento) na comercialização de gasolina comum e álcool etílico hidratado”.
A Recorrente assevera que o aresto sufragado viola aos artigos 4o, alínea “b”, da Lei Federal n. 1.521/1951 (Lei da Economia Popular) e 36, inciso III, da Lei Federal n. 12.529/2011 (que revogou a Lei Federal n. 8.884/94) e 39, incisos V e X do CDC, argumentando que a prática que configura a infração de ordem econômica deve levar em consideração o excesso sobre o lucro líquido ao invés da margem de lucro bruto da empresa.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII